Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MONITÓRIA. SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, CPC. NÃO CONFIGURADA. EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravante se insurge contra decisão que homologou cálculos da Contadoria fixando o valor devido bem como acolheu a manifestação da executada reconhecendo excesso de execução ao mesmo tempo em que condenou a exequente em litigância de má-fé.
2. No caso em análise, não restou demonstrada conduta do exequente que se enquadra nas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil que justifique sua condenação por litigância de má-fé.
3. A sentença da ação monitória que determinou a compensação dos créditos transitou em julgado em período bem posterior à aquele em que as penhoras foram requeridas e somente após a apresentação de ofício do juízo sentenciante foi que o excesso na execução foi acolhido na decisão agravada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.